Tribunal: STF
Processo: ARE 1529116
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA. FUNÇÕES DE POLICIAL PENAL. AFASTAMENTO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA. ENTIDADE DE CLASSE CONFIGURADA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O cerne da questão cinge-se em definir se é devido o afastamento remunerado de Valdenia Arruda de Oliveira, servidora pública estadual que ocupa o cargo de Policial Penal, para o exercício de Diretora Financeira junto à Associação dos Profissionais de Segurança, no período compreendido entre 20 de outubro de 2021 a 19 de outubro de 2025.



    Alega o Estado do Ceará em suas razões recursais que a referida associação não se enquadra nos moldes de entidade de classe, uma vez que comporta mais de uma categoria profissional.



    A esse respeito cumpre esclarecer que as entidades de classe podem ser formadas por profissionais de uma mesma categoria, mas também podem representar trabalhadores de diferentes categorias ou áreas afins. A natureza e o escopo da entidade podem variar de acordo com os objetivos e interesses dos seus membros.



    Desse modo, embora seja comum que as entidades de classe representem profissionais de uma mesma categoria, não há uma regra estrita que impeça a participação de profissionais de diferentes categorias em uma mesma entidade, desde que haja interesses comuns e uma base de representação estabelecida pelos estatutos da entidade.



    O fundamento jurídico para a afirmação supra está relacionado à liberdade associativa garantida pela Constituição Federal brasileira.



    O artigo 5º, inciso XX, da Constituição Federal estabelece que "ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado", garantindo assim o direito à livre associação. Além disso, o inciso XVII do mesmo artigo garante o direito de "livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer".



    Esses dispositivos constitucionais asseguram o direito dos trabalhadores e profissionais de se associarem livremente para a defesa de seus interesses comuns, sejam eles de uma mesma categoria profissional ou de diferentes categorias que possuam objetivos em comum.



    (...)



    In casu, verifico que a Associação dos Profissionais da Segurança – APS configura-se como entidade de classe, pois embora reúna categorias distintas, são áreas afins compartilhando os mesmos objetivos, conforme demonstrado em seu estatuto social:



    (...)



    Ademais disso, cumpre conferir os requisitos legais para a concessão da citada licença remunerada.



    O art. 1º da Lei Estadual nº.10.577/81, dispõe:



    (...)



    Sobre a mesma temática o art. 169 da Constituição do Estado do Ceará de 1989, determina:



    (...)



    Da análise dos dispositivos supra verifica-se as seguintes condições para que o afastamento da servidora pública seja deferido, a saber: estar investida em função de direção máxima da entidade; que a entidade, à qual está vinculada, seja representativa de classe; que a função, estatutariamente, confira ao servidor o poder de representação da entidade; e que haja a indicação dentro do limite quantitativo máximo.



    No caso em questão, constata-se que a recorrida apresentou aos autos prova substancial (Id 10956701), evidenciando o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do afastamento remunerado para o exercício de mandato classista.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente